Tribunal: TJMT
Processo: 1011910-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de reconsideração, formulado por EMGEA – EMPRESA GESTORA DE ATIVOS, em face à decisão que, nos autos de Agravo de Instrumento n. 1011910-29.2020.8.11.0000, indeferiu o pedido de efeito suspensivo, mantendo hígida, até o julgamento de mérito, a decisão que DETERMINOU a transferência dos numerários constritos nos processos n. 0903269-74.1998.4.03.6110, da 10a Subseção Federal de Sorocaba/SP e do processo n. 0002257.1997.4.01.3600 da 4a Vara Federal de Mato Grosso, em que o Agravante figura como exequente, diretamente para a conta bancária indicada pelas recuperandas/Agravadas (ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA, CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS GUAICURUS LTDA, ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA e HOTÉIS GLOBAL S/A).
Em síntese, a peticionária/agravante consigna que “(...) o D. Juízo que o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença inequívoca do alegado, não se verificando este ante a r. decisão proferida no Agravo de Instrumento na 1003863-03.2019.11.0000, que entendeu pela possibilidade do valor ser transferido ao processo recuperacional. No entanto, ao decidir aquele feito, consignou-se que a transferência não significava liberação dos valores à Caixa ou às recuperandas, conforme segue: “Observe-se, ainda, que a transferência dos valores ao processo recuperacional nem de longe significa ou importará na pronta liberação dos mesmos à Caixa Econômica Federal ou às recuperandas, apenas é a medida mais prudente a ser adotada por este juízo, considerando o total dos débitos do grupo em recuperação e também, como pontuou a administradora judicial, poderá salvaguardar os interesses dos credores.” (ID. Num. 47128951 - PágS. 1 e 2 )
Ressalta que sequer foi votado o plano recuperacional, sendo a liberação da quantia diretamente na conta da Agravada medida prematura e de grande risco de irreversibilidade.
Salienta que a própria Agravada em sua manifestação afirmou que houve agravamento da crise, no intuito de justificar a transferência do numerário para a conta de sua titularidade.
Menciona o posicionamento da Fazenda Nacional no processo, insurgindo-se contra o plano apresentado, por ausência de pagamento de débito fiscal (superior a R$ 55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de reais)).
Pede a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, ante ao risco de irreversibilidade da medida e ineficácia do provimento final.
É o relatório.
D E C I D O
Cumpre salientar que o indeferimento se deu em razão de cotejo deste Agravo de Instrumento com a decisão exarada no Agravo de Instrumento n. 1003863-03.2019.8.11.0000, com o seguinte fundamento:
“Pois bem. Em sede de cognição sumária, não se verifica, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para se deferir, “inaudita altera pars”, o pleito liminar requerido, isso porque recentemente houve nesta Primeira Câmara Cível o julgamento de Agravo de Instrumento (n. 1003863-03.2019.8.11.0000), envolvendo as Agravadas/Recuperandas, oportunidade em que o Des. Sebastião Barbosa Farias, Relator, acompanhou o voto do Des. João Ferreira Filho, segundo vogal, no sentido de que “(...) apesar de a penhora ter sido realizada muito antes do pedido recuperacional, inclusive com a transferência do dinheiro à fiel depositário vinculado aos autos e indisponibilidade às executadas, a verdade é que o dinheiro nunca saiu propriamente do patrimônio das devedoras para ingressar no da exequente (...).(ID. Num. 45232976 - Pág. 8)
Assim, ao menos inicialmente, tem-se que esse é o posicionamento dominante; devendo, portanto, malgrado a relevância das argumentações da Agravante, prevalecer a decisão combatida, cujo trecho transcrevo:
“(...) De fato, as recuperandas lograram êxito em demonstrar que os negócios jurídicos entabulados com a Caixa Econômica Federal precedem ao pleito recuperacional, assim como não possuem qualquer garantia que os enquadre nas exceções contidas no art. 49, §3o da LRF, situação que conduz o credor, à primeira vista, à sujeição dos efeitos da recuperação judicial, além do fato de o exequente figurar na lista de credores da recuperação judicial (paridade entre credores), devendo pois, aguardar satisfação de seu crédito por meio do plano recuperacional que será colocado em votação brevemente.
Ademais, entendo que os valores foram constritos, e na realidade não saíram da esfera patrimonial das recuperandas, pois inexiste qualquer ordem de pagamento, portanto, apenas destacados provisoriamente, na espécie, pelo r. juízo da 4a Vara Federal de Mato Grosso, que determinou na época a penhora de 5% do faturamento dos repasses financeiros realizados pela Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo FIDA/2014, e pelo r. juízo da 10a Subseção de São Paulo, que já determinou remessa dos valores à conta judicial (fls. 5907/5909), porém ainda não efetivada.
As ponderações postas, analisadas sob o manto do microssistema jurídico da Lei 11.101/05, sob primazia dos princípios contidos no artigo 47 do mesmo diploma, são suficientes ao meu convencimento para deferir o pleito das recuperandas, de liberação dos valores constritos pelos r. juízos citados, diretamente nas contas das recuperandas, cuja aplicação dos recursos salvaguardará os interesses dos credores, com injeção de liquidez e continuidade da atividade empresarial, a ser fiscalizada pela administração judicial, por meio dos relatórios contábeis”. (ID. Num. 45232976 - Pág. 11)”.
Assim, malgrado a argumentação colacionada pela peticionária/agravante, julgo, inicialmente, necessária a manutenção da decisão combatida, em razão da ausência de verossimilhança das alegações, eis que a decisão exarada pelo Juízo “a quo” foi clara e coesa ao afirmar que as recuperandas/agravadas comprovaram que os valores constritados nunca saíram de sua esfera patrimonial; que o Juízo da 4a Vara Federal de Mato Grosso, na época, determinou a penhora de 5% do faturamento dos repasses financeiros realizados pela Secretaria Extraordinária da COPA DO MUND-2014, e que o Juízo de São Paulo já determinou a remessa dos valores à conta judicial.
Com tais apontamentos, convém salientar que o deferimento de liberação dos valores constritados visa salvaguardar os interesses das recuperandas, frente aos seus credores, incrementando as suas finanças, a fim de buscar a continuidade de sua atividade empresarial.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração, mantendo-se a decisão exarada anteriormente.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de junho de 2020.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator